Tribunal: TJDFT
Processo: 0704047-56.2023.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE DA GENITORA. FILHA MAIOR. ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ. LEGITIMIDADE PASSIVA. REQUISITOS. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/2008. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação previdenciária de concessão de pensão por morte postulada pela filha maior, sob alegação de ser inválida, e de pagamento das parcelas vencidas desde o falecimento da instituidora.
2. Decisão anterior – a sentença julgou improcedentes os pedidos.
3. Legislação - O benefício da pensão por morte de servidor público distrital é regido pela Lei Complementar Distrital no 769/2008.
II – Questão em discussão
4. As questões em discussão consistem em examinar (i) a ilegitimidade passiva do Distrito Federal; (ii) a presença dos requisitos legais necessários para a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte ao filho maior inválido.
III – Razões de decidir
5. O Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV/DF, logo, tem legitimidade para compor o polo passivo de ação proposta objetivando a concessão de pensão por morte. Rejeitada a ilegitimidade passiva ad causam.
6. A concessão de pensão por morte de servidor público ao filho maior, inválido, cuja dependência econômica é presumida, demanda a prova da invalidez do beneficiário que antecede o óbito e que persiste até a data do pedido, art. 30-A da Lei Complementar Distrital no 769/2008. Requisitos não atendidos na demanda. Mantida a r. sentença.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 769/2008, arts. 3o, 4o, §§1o e 2o, 12, §1o, 30-A, II, “a”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1407279, 07117110820188070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022.